Tribunal: TJSP
Processo: 1010098-51.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Extinção do processo sem resolução do mérito – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido, para determinar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Extinção do processo sem resolução do mérito – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido, para determinar o regular prosseguimento do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010098-51.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOMINGOS
SOARES JATOBÁ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-51.2019.8.26.0005 - Voto no 2481
2/4
CSA
Apelação Cível no 1010098-51.2019.8.26.0005
Apelante: Domingos Soares Jatobá
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: César Augusto Fernandes
Número de origem: 1010098-51.2019.8.26.0005
VOTO No 2481
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO
Extinção do
processo sem resolução do mérito
Ausência de prévio
requerimento administrativo
Falta de interesse de agir

Inocorrência A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente
para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes
Sentença reformada Recurso provido, para determinar o regular
prosseguimento do processo.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Domingos Soares
Jatobá (fls. 136/141) contra a respeitável sentença de fls. 119/121 que, nos autos de ação de
cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, tendo
em vista a ausência de prévio requerimento administrativo.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que a
contestação de mérito apresentada pela apelada é o quanto basta para caracterizar seu
interesse processual.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 61).
Contrarrazões a fls. 145/150, com preliminar de não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-51.2019.8.26.0005 - Voto no 2481
3/4
CSA
do recurso por violação do disposto no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, tendo em
vista entendimento firmado pelo C. STF em recurso repetitivo.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões,
notadamente porque o art. 932, inciso IV, do CPC, ao dispor que incumbe ao relator negar
provimento a recurso nos casos previstos em suas alíneas, exige análise do mérito
recursal, pois as hipóteses de não conhecimento foram tratadas no inciso III.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Domingos Soares Jatobá
em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de indenização securitária em razão de sequelas
incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
O processo, todavia, foi julgado extinto, sem resolução do mérito,
por falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio requerimento
administrativo.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
singular, não há que se falar em carência da ação.
Isto porque a defesa de mérito apresentada pela seguradora em sua
contestação é suficiente para comprovar a existência de pretensão resistida, sendo a via
judicial a adequada para a solução da controvérsia.
Tal entendimento, inclusive, restou assentado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010098-51.2019.8.26.0005 - Voto no 2481
4/4
CSA
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“Apelação. Indenização de seguro obrigatório - DPVAT. Sentença de
parcial procedência - Afastada preliminar de carência da ação por falta
de interesse de agir - Necessidade de prévio pedido administrativo
afastada no caso concreto porque a ré apresentou posição contrária à
tese do autor em sede de contestação - Ação ajuizada em agosto de
2014, antes do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão
geral n. 631.240/MG, ocorrido em 03.09.2014 - Ausência de prova do
pagamento do prêmio - Irrelevância - Súmula 257 do STJ Termo inicial
da correção monetária - Data do evento danoso - Recurso Especial no
1.483.620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Súmula 580
do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1073132-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
“- Seguro Obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da
via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de
indenização securitária, porque a exigência contraria o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. Não se desconhece julgamento do Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo a carência na falta de requerimento.
Contudo, no caso em tela, a resistência da seguradora, ao contestar a
ação, apresentando "defesa de mérito", demonstra que o pedido
administrativo seria inócuo, o que determina o interesse de agir do autor
- Diante da maior sucumbência do autor é apenas dele a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009187-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida, para determinar
o regular prosseguimento do processo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator